Tribunal: TJES
Processo: 0002806-14.2016.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002806-14.2016.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE MARTINELLI MACHADO

APELADO: MARIA SALETE MAGNAGO PEDRUZZI e outros (3)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PLEITO NÃO APRECIADO OPORTUNAMENTE - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA SENTENÇA SEM RESSALVA – ART. 98, §3º, CPC - NULIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 1013, §3º, IV, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O requerimento de assistência
não foi apreciado
, sobrevindo a sentença - integrada pela decisão dos aclaratórios - que julgou procedentes os embargos à execução,
condenando
o
recorrente ao pagamento das custas remanescentes
e honorários
, sem a ressalva prevista no art. 98, §3º, do CPC, o que configura
error in procedendo
, a ensejar a nulidade do provimento judicial aqui impugnado nesse aspecto.

2. Reunindo o feito condições de julgamento de mérito, mister que o Tribunal assim o faça, prestigiando os princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo, com fulcro no art. 1.013, §3º, IV, do CPC.

3. O apelante percebe rendimentos mensais aproximados de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), não revelando, com isso, condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo mister o provimento do recurso, para conceder a assistência judiciária, sob pena de indevida inversão da presunção legal.

4. Assim, embora mantida a condenação respectiva, necessária a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, nos termos do referido art. 98, § 3º, da legislação processual civil.

5. Apelação conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0002806-14.2016.8.08.0013

APELANTE
:
ALEXANDRE MARTINELLI MACHADO

APELADO
S
:
MARIA SALETE MAGNAGO PEDRUZZI E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ALEXANDRE MARTINELLI MACHADO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo, nos autos dos embargos à execução opostos por
MARIA SALETE MAGNAGO PEDRUZZI E OUTROS
, que acolheu o pedido inicial para declarar a nulidade do feito executivo.

Em suas razões de fls. 215/221 sustenta o apelante, em síntese, que faz jus ao deferimento da gratuidade da justiça, restando demonstrada a sua hipossuficiência.

Pois bem.

Pretende o apelante a concessão da assistência judiciária e, sem delongas, entendo ser o caso de acolhimento do pleito recursal.

Infere-se dos autos que o recorrente reiterou a necessidade de concessão da benesse, oportunidade em que juntou seu comprovante de rendimentos atualizado.

O requerimento, todavia,
não foi apreciado
, sobrevindo a sentença - integrada pela decisão dos aclaratórios - que julgou procedentes os embargos à execução,
condenando
o
recorrente ao pagamento das custas remanescentes
e honorários
, o que, a meu sentir, configura
error in procedendo
, a ensejar a nulidade do provimento judicial aqui impugnado.

Nos termos do art. 99, §2º, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de tal natureza se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse
,
devendo antes determinar à parte a comprovação do preenchimento daqueles, providência não adotada pelo julgador
a quo
.

E, reunindo o feito condições de julgamento de mérito, mister que o Tribunal assim o faça, prestigiando os princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo, com fulcro no art. 1.013, §3º, IV, do CPC.

Incursionando, pois, no tema, relembro que
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção
juris tantum
, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da gratuidade, hipótese não vislumbrada.

Afinal, o apelante percebe rendimentos mensais aproximados de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), não revelando, com isso, condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo mister o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal.

De conseguinte, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para reconhecer a nulidade do capítulo da sentença relativo aos ônus sucumbenciais e, assim, na forma do art. 1.013, §3º, IV, do CPC, defiro a assistência judiciária ao apelante. Por conseguinte, embora mantida a condenação respectiva, suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.